Tribunal: STF
Processo: ARE 1313448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO NOVO LAR, ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.894/2011, BEM COMO A CONCESSÃO DE MORADIA DEFINITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFERENTE AO AUXÍLIO NOVO LAR, EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MORADIA DEFINITIVA. APELO DA AUTORA. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL OCORREU, POR VIA ADMINISTRATIVA, SEM QUALQUER INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO POIS BASEADO EM REQUERIMENTO FORMULADO PELA AUTORA EM SEDE ADMINISTRATIVA, ANTES DE QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL TEMPORÁRIO. BENEFÍCIO DENOMINADO AUXÍLIO NOVO LAR, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.894/2011, PARA A COMPRA DE BENS ESSENCIAIS EQUIVALENTES ÀQUELES QUE EFETIVAMENTE OS PERDEU, NO VALOR ÚNICO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DAS CHUVAS DE JANEIRO DE 2011. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE FIXADA. HONORÁRIOS COMPENSADOS. ARTIGO 21 DO CPC/73. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 07 DO STJ POR TER A SENTENÇA SIDO PUBLICADA EM 2013. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 6º; 23, IX e X; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
         Ademais, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente